Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Desclassificação. Conduta social. Pena-base: fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime semiaberto. Recorrer em liberdade.
1 – O crime é o de roubo circunstanciado e não simples se as circunstâncias não deixam dúvidas de que foi cometido em concurso de pessoas, com comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os coautores.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 - Prepondera a reincidência sobre a confissão espontânea e justifica-se o aumento da pena em 1/6, se o réu é multirreincidente.
5 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
8 – Apelação do primeiro apelante não provida. Apelação do segundo apelante provida em parte.